Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704655-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: HILTON DE ARAUJO REZENDE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe 0016321-82.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no sistema INFOJUD. Aduz, em síntese, que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que busca essa satisfação há muito tempo. Afirma que a última pesquisa ao sistema foi realizada há mais de 4 (quatro) anos, não podendo o Juízo limitar a realização de pesquisas futuras à demonstração de modificação econômica do executado, tendo em vista o lapso temporal decorrido. Requer a concessão de efeito suspensivo, com sua confirmação no mérito, para que seja determinada a realização de pesquisas por meio do sistema INFOJUD referente aos 2 (dois) últimos exercícios fiscais. Preparo comprovado (ID 55668924). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao Juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se de avaliar a decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens no sistema conveniado INFOJUD, em razão da ausência de demonstração de justificativa ou perspectiva de êxito na realização da medida. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: O exequente requereu a pesquisa de bens do devedor junto aos sistemas Sisbajud e Infojud (ID 181103711). A pesquisa junto ao sistema Sisbajud já foi deferida na decisão de ID 130750725. No que tange à pesquisa no sistema Infojud, esta não foi frutífera no exercício do ano de 2019 (ID 34949005) e, diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que a parte devedora tenha adquirido algum bem e efetivado o registro em seu nome, pois tem consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição, conforme demonstra o resultado infrutífero das demais pesquisas já efetuadas nos sistemas à disposição deste juízo. Ademais, o credor não juntou qualquer documento que indique que houve declaração de rendimentos no presente exercício financeiro por parte do devedor. Logo, a reiteração da pesquisa Infojud somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. Ante o exposto, indefiro o pedido de reiteração da consulta ao sistema de pesquisa de bens Infojud. Efetue-se a penhora de ativos via Sisbajud, por repetição programada, pelo prazo de 30 dias, nos termos da decisão de ID 130750725, considerando a planilha atualizada do débito apresentada pelo exequente (ID 181103712). Em que pese o posicionamento adotado pelo Juízo a quo, consoante entendimento jurisprudencial dominante neste e. Tribunal de Justiça, é cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, consubstanciados em importantes ferramentas para localização de bens e satisfação do crédito perseguido, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. Nesse contexto, para o indeferimento do pedido de renovação de consulta aos sistemas utilizados pelo Juízo, a ausência de indícios quanto à alteração da situação econômico-financeira do devedor é um dos critérios que tem sido invocado. Contudo, em tais casos cabe também sopesar, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o tempo decorrido desde as últimas consultas realizadas a pedido da parte exequente, capaz de possibilitar modificação patrimonial do devedor. Dessa forma, é necessário que se pondere a razoabilidade da renovação requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, malgrado não haja alteração na situação financeira do devedor, poderão ser renovadas as diligências caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Na hipótese vertente, a última consulta via sistema INFOJUD ocorreu em 12/06/2017 (ID 34949007), ou seja, há mais de 6 (seis) anos. Além disso, o agravante informa que o executado teria enviado declaração de imposto de renda nos últimos 3 (três) anos, justificando-se o pleito de renovação da consulta diante dos indícios de alteração na situação financeira do devedor. Esta Corte de Justiça, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido ser possível o requerimento de renovação de consultas no sistema INFOJUD, entre outros, desde que o pleito se mostre razoável. Confira-se, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas RenaJud, InfoJud e SisbaJud são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. Os pedidos de reiteração das diligências realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1650860, 07332140320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando o decurso de lapso temporal razoável e a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte agravada, revela-se presente o requisito da probabilidade do direito vindicado pelo recorrente. Por outro lado, o perigo na demora evidencia-se na possibilidade de extinção do feito, que tramita desde o ano de 2017, sem que tenha havido a satisfação do crédito exequendo. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a realização de consulta ao sistema INFOJUD, para acesso às últimas 2 (duas) declarações de imposto de renda do executado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator